Tribunal: TCU
Processo: 012.161/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos referentes a termo de compromisso firmado para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), atual Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com o objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 408.688-42, firmado em 2013 entre a União e o Estado de Roraima, para a execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Boa Vista/RR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU e no enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. promover o apostilamento dos Acórdãos 627/2021 e 2.218/2023, ambos do Plenário, para fins de correção de erro material, de modo a excluir do rol de responsáveis elencados o nome de XXXXXXXXXXXXXXXX (XXX.XXX.XXX-XX), mantendo-se os demais termos dos acórdãos ora retificados; 9.3. comunicar esta decisão ao Governo do Estado de Roraima e à Renovo Engenharia Ltda.